Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA. ANIMUS NARRANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime e absolveu a querelada da imputação do crime previsto no artigo 138, caput, do Código Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45684362). Sem recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro em razão da prova de hipossuficiência (ID 46750715). Contrarrazões apresentadas (ID 45684366). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 46251160).
3. Na definição dos crimes contra a honra, há necessidade de análise de dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Ausente um destes requisitos, a conduta será atípica. Precedentes TJDFT: (Acórdão Número: 1390052, 07072149420218070001, Data de Julgamento: 07/12/2021, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no DJE : 14/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. No presente caso, como bem registrado pelo magistrado sentenciante e no opinativo ministerial, os elementos probatórios constantes nos autos não indicam indícios de materialidade delitivas da prática do crime de calúnia imputado à querelada, uma vez que não se verifica nas condutas o dolo próprio, o animus caluniandi. Nota-se que a conduta se manifestou no âmbito do animus narrandi, demonstrando a ausência do elemento subjetivo do injusto.
5. Irretocável a sentença, já que o reconhecimento da conduta atípica é suficiente para a rejeição da queixa crime.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, § 5°, da Lei 9.099/95.